Tribunal: TJDFT
Processo: 0751323-57.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESISTÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DOSIMETRIA. CRIME DE RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO INEXISTENTE. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO ASSIMÉTRICA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REGIME PRISIONAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou uma das apelantes à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 800 (oitocentos) dias-multa, pelo crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas), e o outro apelante à pena de 10 (dez) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 1.000 (mil) dias-multa, pelos crimes dos arts. 33 da Lei n. 11.343/06 e 329 c/c art. 69 do Código Penal (tráfico de drogas e resistência), com a absolvição quanto ao crime de dano qualificado. A defesa suscita nulidade por invasão domiciliar, revisão da dosimetria, reconhecimento de confissão, aplicação do tráfico privilegiado, absolvição da resistência e alteração do regime prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) definir se há nulidade das provas por suposta invasão domiciliar sem mandado judicial; (ii) estabelecer se incide a atenuante da confissão espontânea; (iii) determinar se é cabível a compensação integral entre confissão e reincidência em caso de multirreincidência; (iv) verificar a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado; (v) aferir se restou configurado o crime de resistência; e (vi) analisar a adequação do regime prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Deve ser afastada a nulidade por invasão domiciliar, diante da inexistência de nexo causal da condenação com eventual ingresso irregular em imóvel.
4. Não se verifica a atenuante da confissão se a acusada apresenta versão exculpatória, sem admitir a prática delitiva, e sua narrativa não fundamenta a condenação.
5. Admite-se a compensação não integral entre confissão e reincidência em hipóteses de multirreincidência, atribuindo maior peso à agravante diante da reiteração criminosa e da maior reprovabilidade da conduta.
6. Incabível o tráfico privilegiado em razão da expressiva quantidade de entorpecentes (carga de grande escala) e do contexto de dedicação a atividades criminosas, sendo a reincidência óbice adicional para um dos réus.
7. Resta comprovado o crime de resistência quando há oposição ativa, com violência, à atuação policial, evidenciada por condutas que ultrapassam a mera resistência passiva.
8. Não há que se falar em consunção entre os crimes de resistência e de tráfico de drogas, por se tratar de crimes autônomos, com bens jurídicos distintos, sendo o primeiro praticado contra a Administração Pública.
9. Adequado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena diante do quantum da pena superior a 8 (oito) anos, da gravidade concreta da conduta, da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como correta a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.